Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726802-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença no 0712700-60.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F. Em análise dos autos originários (ID 101299685), verifica-se que, no dia 25/8/2021, houve a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A extinção do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.” (07152056120208070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 10/9/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso”. (07008158620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 9/11/2020). “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator